Tribunal: TJDFT
Processo: 0742045-89.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. QUEIXA CRIME. DECADÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Cuida-se de apelação criminal interposta contra a sentença que declarou extinta a punibilidade da querelada, determinando o arquivamento do feito, com fulcro no artigo 38 do Código de Processo Penal e artigo 103 c/c 107, IV do Código Penal. A apelante questiona a decisão que concluiu pelo decurso do prazo decadencial para ajuizamento da queixa-crime, ressaltando que deve ser aplicado ao caso concreto a regra do artigo 798 §3o do CPP. Para tanto defende que, não obstante o prazo decadencial esgotar no dia 30/07/2022, havia instabilidade no sistema do TJDFT desde aquele dia 30/07 e até a distribuição da queixa-crime (04/08/2022), inclusive com expediente suspenso nos dias 1o a 4 de agosto de 2022, sendo que o sistema para protocolo estava totalmente indisponível desde o dia 30/07, somente voltando a funcionar no dia 24/08/2022. Assim, face a impossibilidade técnica, não há que se falar em decurso do prazo decadencial.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. As contrarrazões não foram apresentadas. Parecer ministerial pelo não provimento do recurso.
III. O direito de queixa deve ser exercido no prazo de 06 (seis) meses, contados do dia em que a parte ofendida (ou seu representante legal) teve conhecimento da autoria do crime, nos termos do art. 38, caput, do CPP e do art. 103 do CP. Cuida-se de prazo de natureza penal, com a sua contagem em conformidade com a regra do artigo 10 do Código Penal, incluindo o primeiro dia e excluindo o dia do vencimento. Ademais, destaca-se que o prazo decadencial possui natureza peremptória, de modo que é improrrogável, não sendo postergado para o primeiro dia útil subsequente, além de não se sujeitar a interrupção ou suspensão. Por tais razões, inviável acolher a tese da parte apelante para aplicar ao caso concreto a prorrogação de prazos de natureza processual estabelecido no artigo 798 §3o do CPP.
IV. Na situação dos autos, o prazo decadencial teve início no dia 31/01/2022 e finalizou em 30/07/2022, sendo apresentada queixa-crime pela parte ofendida apenas no dia 04/08/2022. Destaca-se que a suspensão do expediente e prorrogação dos prazos decorrente da instabilidade do sistema ocorreu apenas no período de 1o a 8 de agosto de 2022, ou seja, após o transcurso do prazo decadencial. De todo modo, aquela prorrogação sequer poderia ser aplicada ao prazo decadencial, visto que a prorrogação daqueles prazos possui natureza processual, enquanto que a decadência tem natureza penal, sendo improrrogável, conforme razões já elencadas.
V. Ademais, destaca-se que a ação penal privada está sujeita ao prévio pagamento das custas iniciais referentes à tramitação do processo judicial, nos termos do art. 806 do CPP. Apesar de ser admissível o saneamento de eventuais vícios da queixa-crime, a referida regularização deve ocorrer dentro do prazo decadencial, sob pena de indevidamente alargar-se tal período. Contudo, no caso concreto, as custas iniciais foram pagas somente no dia 23/09/2022, ou seja, bem após o transcurso do prazo decadencial para oferecimento da queixa. Pontue-se que, mesmo se fosse acatada a prorrogação do prazo conforme despacho ID 49646501, constata-se que naquela ocasião o juízo de origem concedeu o prazo de 48 horas para comprovante de recolhimento das custas processuais, ou seja, até o dia 16/09/2022, enquanto que a querelante somente efetuou o pagamento das custas no dia 23/09/2022. Diante de todo o exposto, constata-se que restou extinta a punibilidade pela decadência.
VI. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem honorários face a ausência de contrarrazões.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei n. 9.099/95.